Tribunal: TJDFT
Processo: 0722334-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. INFANTE SOB A GUARDA DE FATO DO GENITOR. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para a análise do mérito de agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito.
2. A respeito da fixação do regime de convivência entre o genitor e seu filho constata-se que o Juízo singular proferiu nova decisão nos autos do processo de origem, após a decisão ora impugnada, regulamentando as visitas maternas até o dia 1o de janeiro de 2022. 2.1. Recurso parcialmente conhecido.
3. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à regulamentação do modelo de guarda a ser observado entre os genitores e o filho comum.
4. Ressalte-se que o interesse jurídico relativo à convivência entre pais e seus respectivos filhos deve ser examinado de acordo com a doutrina da proteção integral, em consonância com o princípio do melhor interesse do incapaz, nos termos do art. 227, caput, da Constituição Federal.
5. De acordo a cognominada doutrina da proteção integral, encampada pelo texto Constitucional e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança é sujeito de direitos, razão pela qual deve haver a devida tutela de sua esfera jurídica em relação aos elementos informadores de sua personalidade.
6. O princípio do melhor interesse mencionado também foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro por meio da adesão à Convenção sobre os Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas, promulgado por intermédio do Decreto no 99.710/1990.
7. No presente caso a criança reside com o pai, ora recorrido, em Brasília. 7.1. A genitora, ora recorrente, almeja que a criança passe a residir em sua companhia na cidade de Patrocínio do Muriaé-MG.
8. A alteração abrupta da guarda unilateral já fixada em favor do recorrido provocaria alterações indesejadas que certamente afetariam o bem-estar da criança, razão pela qual afigura-se necessária a manutenção da situação de fato já consolidada, até que outros elementos de convicção sejam devidamente observados após a fase de instrução do procedimento em questão.
9. O respeito ao devido contraditório entre as partes evita que uma hipotética solução precária potencialize a litigiosidade entre as partes, com evidentes prejuízos à esfera jurídica da criança.
10. Agravo interno prejudicado.
11. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.